Tribunal: STF
Processo: HC 244791
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-10
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 880.077/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal).



    Conforme relatado: 



    [...] o paciente é tio da ofendida e, no dia dos supostos fatos, em razão da mãe da vítima ter sido internada, ela teria pernoitado na casa do paciente, ocasião em que ele teria se aproveitado do momento em que a esposa dormia para praticar, em tese, atos libidinosos com a sobrinha. Dessa forma, teria ido à sala, onde a vítima estava, tirado sua roupa e passado a introduzir seu dedo no ânus e na vagina da ofendida, de maneira que ela teria tentado pedir ajuda, mas não teria sido ouvida. No dia seguinte, a mãe da vítima foi hospitalizada novamente, entrando em trabalho de parto, razão pela qual o paciente, sua esposa e a vítima teriam ido ao hospital acompanhá-la. Enquanto a esposa do paciente teria adentrado no local, o paciente, que teria permanecido no interior do automóvel, teria introduzido, novamente, o dedo na vagina e no ânus da menor. No mesmo dia, a avó da criança teria tomado conhecimento dos supostos fatos. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, julgada prejudicada pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 11/3/2024, o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal. 



    Na ocasião, foi fixado regime fechado para o início de cumprimento da pena, sendo-lhe negado o recurso em liberdade. Fica, portanto, sem objeto o pedido contido na inicial, em que a defesa insurgia-se contra a custódia cautelar, que decorre, agora, de novo título, a ser submetido a pronunciamento pelo Tribunal de origem. 



    Quanto à nulidade, tendo em vista que já houve apreciação e manifestação em um juízo de cognição mais amplo que as vias angustas do presente habeas corpus, com formação de título judicial, não cabe nova manifestação do Superior Tribunal de Justiça. 



    [...]



    Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do Regimento Interno desta Corte Superior, julgo prejudicado o presente habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que a Prisão foi decretada de oficio, sem qualquer requerimento ou manifestação neste sentido. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente